Tribunal: STF
Processo: ARE 947152
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 543-B do CPC/1973, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 729, cujo paradigma é o ARE-RG 784.854. (eDOC 31)
    Encaminhados os autos à Turma Recursal de origem, sua Presidência os devolveu por entender que a discussão não se amoldaria ao paradigma indicado. (eDOC 36)
    Após detida análise dos autos, observo que a matéria, do modo como é trazida na petição de recurso extraordinário, é diversa do citado paradigma.
    Nesses termos, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 31 e passo à apreciação do recurso.
    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de turma recursal federal, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. INCIDÊNCIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS (GACEN). POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO”. (eDOC 14, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que ofende o princípio da proporcionalidade a incidência de contribuição social sobre verba de natureza parcialmente indenizatória, como a Gacen. (eDOC 16, p. 10)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    A irresignação não merece prosperar.
    A Turma Recursal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 10.887/2004), consignou que a GACEN tem natureza remuneratória, podendo ser incorporada aos proventos de aposentadoria. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Deve-se atentar, ainda, ao fato de que a GACEN também é paga nos casos de afastamento de efetivo exercício do servidor (hipóteses previstas no art. 102, da Lei nº 8.112/90), o que corrobora o entendimento de que não possui como finalidade indenizar o agente pelas despesas próprias do cargo. Desse modo, vê-se que a GACEN não constitui parcela da remuneração paga em decorrência do local de trabalho (inciso VII, do §1º, do art. 4º, da Lei nº 10.887/2004), devendo, ante o seu caráter permanente, integrar a base de cálculo do PSS, nos termos do §1º, do art. 4º, da Lei nº 10.887/2004. 
    Nesse toar, configurada a natureza remuneratória da GACEN, e, bem assim, a possibilidade de sua incorporação aos proventos de aposentadoria e pensões, afigura-se- escorreita a incidência do PSS”. (eDOC 14, p. 2)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pela Turma Recursal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GACEN. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA. A Corte tem se orientado no sentido de que a controvérsia sobre a natureza jurídica da gratificação recebida pelo servidor, para o fim de determinar a incidência da contribuição previdenciária, demanda o reexame da legislação local (Súmula 280/STF) . Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 828.747 ED, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2014)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN). Natureza da verba. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária”. (ARE 1228175 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2019) 
    Além disso, anoto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou-se no sentido de que a inclusão da GACEN na base de cálculo de diversos tributos é controvérsia sem natureza constitucional. No julgamento do RE-RG 784.854, tema 729 da repercussão geral, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 20.10.2014, o Plenário desta Corte entendeu que se circunscreve ao âmbito infraconstitucional a controvérsia quanto à incidência do imposto de renda sobre tal gratificação.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente